Tribunal: TJMT
Processo: 1016328-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhoniscley Vieira Brito, em que se alega a existência de constrangimento ilegal, em face da decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva.
O Impetrante sustenta, em síntese, a) a inexistência de flagrante, posto que ausentes quaisquer das hipóteses elencadas no art. 302 do CPP; b) violação ao prazo de 24 horas para homologação do flagrante e conversão em preventiva, conforme exigência do art. 310, § 4o, do CPP; c) ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo (Id. 53097962).
Deste modo, almeja a concessão da ordem, em liminar, para que seja relaxada a prisão em flagrante, vez que ausentes os requisitos legais do art. 302 do CPP, ou, subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva, pois igualmente ausentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 53097962/ 53097964).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar, verifico que o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que, na data de 28.7.2020, por volta das 23h14min, o paciente Jhoniscley Vieira Brito foi preso em flagrante delito, juntamente com Djones Cley Borges Cabral, pela suposta autoria dos delitos tipificados no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/06 (Id. 53097963).
Segundo consta no boletim de ocorrência (Id. 5309763), a Equipe de Força Tática, em rondas pelo bairro Vila Maria, naquele município de Barra do Garças/MT., avistou um adolescente que saía de determinada residência e que, ao notar aproximação policial, apresentou nervosismo, dispensando algo ao solo. Realizada a abordagem, o menor foi identificado como K., com quem foi encontrada 1 porção de substancia análoga à maconha.
Ato contínuo, o menor K. admitiu ter adquirido o entorpecente na residência da qual foi visualizando saindo, informando que se tratava de ponto de comércio de drogas.
Diante dessa informação, a equipe policial foi até a residência, local onde se depararam com Jhoniscley e Djones Cley, os quais estavam embalando porções de maconha no sofá da sala do imóvel. No local, foram encontrados diversos envelopes plásticos para embalar a droga, 1 rolo de papel filme, 2 porções pequenas e 1 porção grande de maconha (todas enrolada em papel filme), além de um caderno contendo anotações ligadas à mercancia (Id. 53097963).
Foram localizados, ainda, 12 porções de substância análoga à maconha no quarto da residência, meio tablete da referida substância enterrado no quintal, 10 envelopes de substância análoga à cocaína, 1 balança de precisão, diversos envelopes plásticos e o importe de R$276,00 (duzentos e setenta e seis reais) em notas trocadas.
I – Ab initio, o Impetrante sustenta a ausência de flagrante e a consequente ilegalidade na prisão, vez que supostamente violadas as hipóteses autorizadoras do art. 302 do Código de Processo Penal.
Contrariamente ao asseverado pelo Impetrante, em princípio, compulsando os documentos que instruem o feito, observo que há elementos a apontar que o paciente foi preso no momento em que foi encontrado pela equipe policial enquanto embalava entorpecentes com o comparsa Jhoniscley, em residência na qual foi encontrada significativa quantidade de droga — embalada de várias formas e tamanhos e escondida em mais de um cômodo do imóvel —, o que leva a presumir que o paciente teve participação no cometimento da infração, enquadrando-se sua conduta na hipótese arrolada no art. 302, I, do CPP.
De qualquer sorte, trago à baila o entendimento do c. STJ sobre a matéria, em excerto abaixo transcrito, segundo o qual se extrai que a ação de habeas corpus não é adequada ao exame de alegações que demandem dilação probatória ou que se apresentem controvertidas, como, in casu, a tese de inexistência de flagrante:
“Não há como examinar a alegação de inexistência de situação flagrancial, porquanto a matéria envolveria profunda análise sobre a questão de fato controvertida, o que, como é sabido, afigura-se inviável na via célere do habeas corpus. Precedentes desta Corte. (STJ - HC: 523033 PR 2019/0215188-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 16/10/2019).
II – Prosseguindo, em que pese o Impetrante sustente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu após 24h - o que afrontaria o prazo previsto no art. 310 do CPP -, segundo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva consiste em mera irregularidade procedimental, inapta, portanto, ensejar o automático relaxamento da segregação.
Confira-se:
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera irregularidade procedimental, que não enseja o relaxamento da segregação, notadamente diante da superveniência de decisão na qual está devidamente apontada a presença dos requisitos para a custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (STJ - RHC: 116018 AC 2019/0220328-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019).
Nesse panorama, não constato, ao menos por ora, qualquer constrangimento ilegal capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar.
III – No que tange à alegada inidoneidade da fundamentação do decisum, dos documentos que instruem o feito verifico que o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva do paciente em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Sendo esse o quadro, ao menos do que consta nos autos até agora, há elementos suficientes a indicar a prática do crime de Tráfico de drogas, com o devido destaque para a expressiva quantidade de entorpecente, a existência de balança de precisão, de caderno de anotações e de apetrechos para embalagem de drogas, o que, de fato, indica a gravidade em concreto da conduta e evidencia a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a teor do que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.
Convém salientar, ainda, consoante se verifica na decisão atacada, que o paciente ostenta ações penais em trâmite, aplicando-se ao caso o teor do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Dessarte, verificado que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, dos quais despontam indícios da prática do crime de Tráfico de entorpecentes e o risco à ordem pública que a liberdade do paciente representa, não há como se reconhecer, nesta limitada análise que me é permitida nesta fase processual, a desnecessidade da custódia.
V – Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator